Tribunal: TJES
Processo: 5000099-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000099-85.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: SEMP S.A.

EMBARGADO
: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

SEMP S.A.
opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão id 611951 (pp. 4-8), que, à unanimidade,
deu provimento
ao
agravo de instrumento interposto por ela contra
decisão proferida nos autos da “execução fiscal” n.º 5001614-25.2016.8.08.0024, proposta em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões do recurso (id 633803) alegou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) deve ser sanada a “omissão apontada, com a determinação da intimação do Embargado para que exclua os valores indevidamente cobrados na Certidão de Dívida Ativa, com a consequente expressa autorização para autorização da garantia” (p. 3); e 3) “o v. Acórdão também se quedou omisso no que se refere à condenação do Embargado em honorários de sucumbência, caracterizando infringência aos termos do art. 85, do CPC/2015, bem como ao princípio da causalidade” (p. 3).

Requereu “sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, e consequentemente, determinar que o Embargado exclua os valores correspondentes à multa moratória de 30% (trinta por cento) da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente autorização para a redução da garantia. Outrossim, que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para condenar o Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC” (p. 7).

Contrarrazões no id 663313.

É
o relatório.

I
nclua-se em pauta para
julgament
o
.

Vitória-ES., 19 de março de 2021.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para fins de dar provimento ao recurso tão somente para fixar os honorários de sucumbência. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000099-85.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: SEMP S.A.

EMBARGADO
: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) deve ser sanada a “omissão apontada, com a determinação da intimação do Embargado para que exclua os valores indevidamente cobrados na Certidão de Dívida Ativa, com a consequente expressa autorização para autorização da garantia” (p. 3); e 3) “o v. Acórdão também se quedou omisso no que se refere à condenação do Embargado em honorários de sucumbência, caracterizando infringência aos termos do art. 85, do CPC/2015, bem como ao princípio da causalidade” (p. 3).

Requereu “sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, e consequentemente, determinar que o Embargado exclua os valores correspondentes à multa moratória de 30% (trinta por cento) da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente autorização para a redução da garantia. Outrossim, que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para condenar o Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC” (p. 7).

O recurso deve ser parcialmente provido.

A alegação da embargante de que há omissão no acórdão porque deveria ter sido determinado ao embargado que exclua os valores correspondentes à multa moratória de 30% (trinta por cento) da certidão de dívida ativa não merece prosperar porque o recurso foi provido exatamente para “não incidir a
multa moratória
aplicada”.

A alegação de omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais merece ser suprida. No caso, com o provimento do recurso, a exceção de pré-executividade foi acolhida, mas não foram fixados honorários sucumbenciais.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência” (AgInt no AREsp 1249589/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, DJe 18-12-2020).

A base de incidência da verba honorária sucumbencial deve ser o proveito econômico obtido pela embargante.
No caso, tal proveito equivale à
multa de 30% (trinta por cento) que deverá ser expurgada da certidão de dívida ativa. Levando em consideração os critérios estabelecidos no art. 85, §
§
2º e 3º, do CPC,
tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento).

Posto isso
,
dou

provimento
ao recurso,
supro a omissão apontada
e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela embargante, que corresponde ao valor da multa moratória de 30% (trinta por cento) a ser excluída da certidão de dívida ativa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000099-85.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: SEMP S.A.

EMBARGADO
: M
UNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
OMISSÃO
SU
P
RIDA.

1
. -
A alegação da embargante de que há omissão
no acórdão
porque deveria ter sido determinado ao embargado que exclua os valores correspondentes à multa moratória de 30% (trinta por cento) da certidão de dívida ativa não merece prosperar porque o recurso foi provido exatamente para “não incidir a
multa moratória
aplicada”.

2. -
Com o provimento do recurso a exceção de pré-executividade
apresentada pela embargante
foi acolhida.
Contudo, no acórdão não foram fixados
honorários sucumbenciais.

3. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência” (AgInt no AREsp 1249589/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, DJe 18-12-2020).

4. -
Omissão suprida para fixar
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela embargante, que corresponde ao valor da multa moratória de 30% (trinta por cento) a ser excluída da certidão de dívida ativa.

5. - Embargos de declaração parcialmente providos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
parcial
provimento
ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.